Tribunal: TJPA
Processo: 0819910-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819910-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIA HELENA RODRIGUES FARIAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819910-47.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: SILVIA HELENA RODRIGUES FARIAS.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819910-47.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: SILVIA HELENA RODRIGUES FARIAS.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos por
SILVIA HELENA RODRIGUES FARIAS
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
,
proposta contra
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada indeferiu pedido de gratuidade processual, nos seguintes termos:

DECISÃO:

“Assim, inexistindo elementos nos autos que demonstrem a presença dos pressupostos legais para a concessão da benesse, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela requerente e, em consequência, determino a sua intimação, por sua advogada, para, no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Intimações e expedientes necessários.”

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de indeferiu o pleito de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduz a agravante que o benefício da gratuidade passou a ser uma verdadeira garantia constitucional, conforme se observa no inciso LXXIV, art. 5º da CF.

Afirma que consta do documento juntado aos autos, que a agravante tem como renda líquida o valor de R$ 5.258,85 (cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Alega que diante dos documentos elencados nos autos não resta dúvida de que a requerente tenha direito a Assistência Judiciária Gratuita, visto que tem ocorrido muitos descontos em sua renda mensal e com isso se torna totalmente impossível custear as custas processuais sem que haja um prejuízo na manutenção da sua vida digna.

Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da decisão agravada, bem como o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita.

Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo, para que fosse dado prosseguimento ao processo principal, sem o recolhimento das custas processuais, até ulterior decisão. ID 12517568.

A parte agravada apresentou contrarrazões. ID 13034549.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão agravada. (ID n. 13110542)

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819910-47.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: SILVIA HELENA RODRIGUES FARIAS.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que a agravante aufere remuneração mensal bruta superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), portanto não faz jus ao benefício.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC e assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Sabe-se que é plenamente possível o Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu de pronto a gratuidade da justiça à agravante tão somente considerando o valor de sua renda mensal, o que lhe fez entender que a agravante não possui direito ao benefício, posto que não se trata de pessoa hipossuficiente.

Ao analisar os autos, ao analisar o presente feito, observo que a agravante recebe mensal em média, líquido o valor de R$ 6.309,21 (Seis mil, trezentos e nove reais e vinte e um centavos), conforme se observa no contracheque do mês de agosto de 2022, juntados aos autos ID 12123786.

Ademais, é sabido que não se deve analisar apenas o valor recebido pela parte, mas sim suas despesas, de forma que deve restar verificado que o pagamento das custas não irá prejudicar o seu sustento próprio e familiar.

Como dito anteriormente, na decisão liminar, consta dos autos que a agravante possui despesas ordinárias, tais como, conta de energia elétrica, serviços médicos, medicamentos, cartão de crédito, dentre outros.

Alegação do agravado de que o valor da causa não seria R$ 762,883,70 e sim, R$ 405.082,02, o que reduziria consideravelmente o valor da causa, não merece prosperar neste momento, pois trata-se de questão meritória quando aos valores, o que se leva em consideração para o recolhimento das custas é o valor atribuído à causa, portanto R$ 762,883,70.

Desta forma, as custas processuais devidas no presente caso, que tem como valor da causa R$ 762.883,70 (Setecentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de acordo com a tabela de custas processuais de 2023, ficaria em torno de cinco mil reais.

E ainda, é importante ressaltar que, o fato de estar a agravante assistida por advogado particular, não caracteriza que a mesma não tenha necessidade da gratuidade processual, uma vez que não é necessário que a parte esteja em estado de miserabilidade para ter direito à gratuidade, basta que reste verificado que o pagamento de custas processuais pode acarretar prejuízo ao seu sustento.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
PARTE

ASSISTIDA
POR
ADVOGADO

PARTICULAR
- IRRELEVÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. O art. 5º , da Constituição da Republica , assegura às
partes
, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, desde que demonstrada a insuficiência dos recursos. 2. A afirmação de pobreza é munida de presunção "juris tantum", pelo que se mostra necessária a existência nos autos de prova em contrário para o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Ausentes dos autos elementos de prova aptos a descaracterizar a afirmação de hipossuficiência, o deferimento da benesse é medida que se impõe. 4. O simples fato de a
parte
ser
assistida
por
advogado

particular
também não impede a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso a que se dá provimento.
TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000205917032001 MG (TJ-MG)

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão à agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferido o benefício da Gratuidade da Justiça à agravante, nos termos da fundamentação expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
ao agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/05/2023